Tribunal: TCU
Processo: 008.741/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em aposentadoria interposto por Mário Drausio Oliveira de Azeredo Coutinho contra o Acórdão 8226/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Mário Drausio Oliveira de Azeredo Coutinho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.